Tribunal: TJPA
Processo: 0827992-62.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0827992-62.2025.8.14.0000

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0827992-62.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0808522-40.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

IMPETRANTE: DRA. FERNANDA DAYANNE CRISTO DOS SANTOS - OAB PA28270 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTENSÃO DE EFEITOS DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉUS. IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. FUNDAMENTO OBJETIVO. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal em que lhe foi imputada, em tese, a prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013, ao argumento de ilegalidade da custódia cautelar, por ter sido mantida com base em fundamentação genérica e idêntica à utilizada em relação a corréus que já obtiveram liberdade por decisões deste Tribunal. A defesa requereu a extensão dos efeitos dessas decisões, nos termos do art. 580 do CPP, bem como o reconhecimento do direito de o paciente responder ao processo em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante da identidade de situação fático-processual entre o paciente e corréus já beneficiados por decisões concessivas de liberdade, e sendo objetivo o fundamento adotado para afastar a prisão preventiva, deve ser estendida ao paciente, com base no art. 580 do CPP, a revogação da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 580 do CPP impõe a extensão da decisão favorável a corréu aos demais acusados quando o fundamento do decisum não tem caráter exclusivamente pessoal, mas objetivo, ligado à própria validade da motivação judicial.

4.

A manutenção da prisão preventiva dos corréus anteriormente beneficiados foi afastada por ausência de fundamentação concreta e contemporânea, com base em argumentos genéricos de periculosidade e de preservação da ordem pública, sem individualização de elementos que demonstrassem a imprescindibilidade da medida extrema.

5.

O paciente se encontra em situação processual idêntica à dos corréus já beneficiados, pois todos foram denunciados pelos mesmos tipos penais e tiveram a manutenção da custódia cautelar amparada em fundamentação reproduzida de forma integral.

6.

A decisão favorável proferida em relação a corréu inserido na mesma moldura fático-processual introduz dever de coerência jurisdicional, de isonomia e de racionalidade decisória, de modo que a adoção de solução diversa exige fundamento concreto de distinção.

7.

A inexistência de elemento diferenciador relevante entre a situação do paciente e a dos corréus libertados evidencia constrangimento ilegal, pois a permanência da prisão com base na mesma motivação anteriormente reputada insuficiente viola a paridade de tratamento e a segurança jurídica.

8.

O parecer ministerial confirma a identidade de situação processual entre o paciente e os corréus beneficiados, bem como o caráter objetivo do fundamento utilizado para afastar a prisão preventiva, reforçando a incidência do art. 580 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem concedida.

Tese de julgamento
: 1. O art. 580 do CPP impõe a extensão de decisão favorável a corréu quando o fundamento adotado tem natureza objetiva e os acusados se encontram em idêntica situação fático-processual. 2. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta, individualizada e contemporânea, não se satisfazendo com referências genéricas à ordem pública ou à periculosidade do agente. 3. Viola a isonomia e a segurança jurídica a manutenção da custódia cautelar de acusado submetido à mesma base fática e à mesma fundamentação já reputada insuficiente para corréus anteriormente beneficiados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º; art. 5º, caput, LVII, LXI e LXVIII. CPP, art. 312 e art. 580. Lei nº 12.850/2013, art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V. Regimento Interno do TJPA, arts. 116, §§ 2º e 3º, e 119, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, HC nº 0820835-72.2024.8.14.0000. TJPA, HC nº 0826258-76.2025.8.14.0000. TJPA, HC nº 0827449-59.2025.8.14.0000. TJBA, Habeas Corpus Criminal nº 8026565-10.2024.8.05.0000, Rel. Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, pub. 08.08.2024.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do

Habeas Corpus
e, no mérito,
conceder
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO N.º 0827992-62.2025.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0808522-40.2024.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR

IMPETRANTE: DRA. FERNANDA DAYANNE CRISTO DOS SANTOS - OAB PA28270 E OUTROS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELÉM

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém, em razão da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal nº 0808522-40.2024.8.14.0401.

Narram as impetrantes que o paciente foi custodiado no dia 14 de novembro de 2024, por supostamente incorrer na pena prevista no art. 2º, §§§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013.

A Defesa sustenta a ilegalidade da utilização de prova emprestada como único fundamento para a decretação da prisão, ressaltando que o paciente se encontra em situação absolutamente idêntica à de três corréus que já obtiveram ordens de liberdade pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Aduz a necessidade de extensão dos efeitos dessas decisões favoráveis ao coacto, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, além de apontar a ausência de fundamentação concreta e contemporânea para a manutenção da prisão preventiva, destacando, por fim, a existência de condições pessoais favoráveis.

Requer, ainda, o reconhecimento da prevenção por conexão desta Relatora, com fundamento nos arts. 116, §§ 2º e 3º, e 119, §1º, do Regimento Interno do TJPA.

Enviados os autos à esta Corte, a Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar indeferiu o pedido liminar, determinando que fossem prestadas informações pela autoridade coatora e, após, que os autos fossem encaminhados ao Ministério Público na condição de custos legis (ID nº 32859179).

Instada a se manifestar, a Autoridade Coatora prestou seus esclarecimentos mediante Ofício nº 02/2026, datado de 9 de janeiro de 2026 (ID nº 32993591).

Inconformada, a Defesa interpôs Pedido de Reconsideração em 13 de janeiro de 2026, sustentando, em síntese: (a) omissão da decisão impugnada quanto à questão preliminar de prevenção por conexão, arguida expressamente na petição inicial; (b) conexão objetiva e subjetiva entre o presente
mandamus
e os Habeas Corpus nº 0820835- 72.2024.8.14.0000, nº 0826258-76.2025.8.14.0000 e nº 0827449-59.2025.8.14.0000, todos distribuídos à minha relatoria; (c) natureza de ordem pública da matéria, cognoscível de ofício; e (d) plausibilidade jurídica e periculum in mora decorrente da restrição à liberdade do paciente (ID nº 33038882).

Em 27 de fevereiro de 2026, — após redistribuição do feito ocorrida em 05/02/2026 —, acolhi o pedido de reconsideração e deferi a liminar, revogando a segregação cautelar do demandante, reconhecendo a existência de ilegalidade que justificaria a antecipação da tutela, especialmente em face dos requisitos do art. 580 do Código de Processo Penal e da fundamentação da sentença condenatória quanto à manutenção da segregação (ID nº 34121226).

O Juízo originário prestou novos esclarecimentos, mediante Ofício nº 42/2026, datado de 2 de março de 2026 (ID nº 34242426).

Nesta instância, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e concessão da ordem com confirmação da liminar anteriormente deferida (Id. 34450813).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

A questão posta à esta Corte consiste em saber se, diante da identidade de situações processuais e do caráter objetivo do fundamento que beneficiou os réus LINALDO CARDOSO DA OSTA, RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS e LÓIS DATHAN GATINHO COSTA, deve ser estendida ao paciente, com base no art. 580 do CPP, a revogação da prisão preventiva, reconhecendo-se o direito de aguardar em liberdade o julgamento final do processo. A resposta, a meu ver, é afirmativa.

Explico.

O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece, que no caso de concurso de agentes, a decisão favorável a um dos réus, se fundada em motivo que não seja de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos demais. A norma não traduz liberalidade hermenêutica, mas comando de coerência jurisdicional, de paridade de tratamento e de racionalidade decisória. Quando dois acusados se acham submetidos a idêntico contexto acusatório, a idêntica matriz fática e a idêntica razão de decidir, a cisão de resultados exige fundamento concreto de distinção. Sem isso, a divergência deixa de ser expressão legítima da independência judicial e passa a configurar inaceitável quebra da isonomia.

É precisamente essa a situação evidenciada nos autos.

A impetração sustenta que esta Seção de Direito Penal já reconheceu, em relação a corréus do mesmo contexto investigativo-processual, que a manutenção da prisão preventiva se apoiou em argumentação genérica, lastreada em presunções abstratas de periculosidade e de abalo à ordem pública, sem individualização de fatos contemporâneos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da medida extrema. Esse fundamento, longe de ser pessoal, é manifestamente objetivo, porque diz respeito à estrutura e à suficiência constitucional da motivação judicial.

O julgamento do HC n.º 0820835-72.2024.8.14.0000 em favor de LINALDO CARDOSO DA COSTA introduziu um dado novo e juridicamente qualificado no sistema do processo. A partir desse momento, a discussão deixa de orbitar apenas em torno dos fundamentos originários da preventiva e passa a ser iluminada também pelo dever de coerência do próprio Tribunal. Se esta Corte já assentou, em relação ao corréu submetido à mesma moldura fático-processual, que a manutenção da prisão na sentença não estava lastreada em fundamentação concreta suficiente, não se afigura compatível com a ordem jurídica permitir que outro acusado, permaneça submetido à custódia por força da mesma motivação reputada insuficiente no julgamento anterior.

No tocante ao coacto ARMANDO BARROSO DA COSTA JUNIOR, a própria decisão liminar proferida nestes autos reconheceu a plausibilidade da tese de extensão, consignando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 580 do CPP, destacando a fundamentação declinada na sentença condenatória no que concerne a manutenção da segregação cautelar do coacto.

Neste sentido, destaco caso julgado:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026565-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA e outros Advogado (s): EDUARDO FELIPE TEIXEIRA LIMA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE SALVADOR, 2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA Advogado (s): ACORDÃO EMENTA: PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. RECONHECIDA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO APLICADA. IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ART. 580 DO CPP. PRECEDENTE STJ. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO DEFERIMENTO. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. 1. Inicialmente, é impositivo ressaltar que o Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. Emerge dos autos que se trata originariamente de writ impetrado por Eduardo Felipe Teixeira Lima em favor de Cauan Cicero Torres Dos Santos Miranda, contra ato do JUIZ DE DIREITO DA VARA 2ª CRIMINAL DE SALVADOR/BA, ora apontado como autoridade coatora, objetivando a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. Em julgamento realizado no dia 06 de junho de 2024, este Eg. Tribunal de Justiça da Bahia, por empate, conheceu e concedeu a ordem mandamental, sendo designado este Relator para lavrar o referido Acórdão. 3. Diante desse cenário, o corréu GLEIDSON VINICIUS FERREIRA DA CONCEIÇÃO apresentou o presente pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida, sustentando sofrer constrangimento ilegal, uma vez que houve a revogação, neste writ, da prisão preventiva do corréu, que fora acautelado pelos mesmos fatos, mantendo, por outro lado, preso o ora requerente. 4. De logo, assiste razão ao requerente. Isso porque, da acurada leitura dos autos, vê-se que os corréus encontram-se na mesma situação fática processual, posto que foram presos preventivamente desde 03/03/2024, pela suposta prática dos delitos de dano, roubo majorado, receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, capitulados, respectivamente, nos arts. 163, caput; 180, § 1º; 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I; e 311; todos do CP; por fatos ocorridos no dia 01/03/2024, nesta capital, conforme demostrado no Auto de Prisão em Flagrante colacionado aos autos. 5. Com efeito, no presente Habeas Corpus, a ordem foi concedida ao corréu Cauan Cicero Torres dos Santos Miranda, porquanto se entendeu que o decreto preventivo estava insuficiente fundamentado, porquanto o Ministério Público do Estado da Bahia, titular da ação penal, pugnou pela liberdade provisória dos pacientes naqueles autos – aqui incluindo o requerente -, não tendo subsídio a sustentar a manutenção da prisão cautelar com fundamento na ordem pública, sendo cabível sua manutenção com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, razão pela qual requereu, naquela oportunidade, o monitoramento eletrônico e o recolhimento domiciliar do denunciado, conforme permissivo do art. 319, V e IX, Código de Processo Penal. 6. Assim, de rigor o deferimento do pedido de extensão de julgado benéfico obtido por um deles, no qual se reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores a manutenção da custódia, a teor do que dispõe o art. 580 do Código de Processo Penal. 7. Encontra-se igualmente evidenciado o constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do requerente e do segundo corréu, que possui idêntica situação jurídico-processual ao paciente beneficiado, sendo devida, no caso, a extensão do benefício concedido, na forma do art. 580 do Código de Processo Penal. 8. Parecer do Ministério Público pelo deferimento. 9. PEDIDO DE EXTENSÃO DEFERIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Extensão em Habeas Corpus nº 8026565-10.2024.8.05.0000, em que figuram como requerente GLEIDSON VINICIUS FERREIRA DA CONCEIÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em DEFERIR O PEDIDO DE EXTENSÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça

(TJ-BA - Habeas Corpus: 80265651020248050000, Relator: GEDER LUIZ ROCHA GOMES, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 08/08/2024)

Desse modo, reconheço a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal e concluo pela existência de constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do demandante.

Sobre a questão, o Órgão ministerial atuante nesta instância destacou que os elementos dos autos evidenciam que ARMANDO BARROSO DA COSTA JÚNIOR se encontra na mesma condição processual dos corréus RHUAN SIQUEIRA DOS SANTOS, LINALDO CARDOSO DA COSTA e LÓIS DATHAN GATINHO COSTA, todos denunciados pelos mesmos tipos penais, sendo que a manutenção da prisão preventiva foi amparada em fundamentação reproduzida de forma integral, conforme parecer constante nos autos:

“(...)

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona em reconhecer a incidência do art. 580 do Código Processo Penal quando houver identidade de situação processual e o fundamento da decisão favorável for de caráter objetivo, e não exclusivamente pessoal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a decisão que beneficia um dos réus deve ser estendida aos demais corréus, quando fundada em fundamento de caráter objetivo. A análise dos elementos constantes dos autos demonstra, de forma inequívoca, a identidade de situação fático-processual entre o paciente Armando Barroso da Costa Júnior e os corréus Rhuan Siqueira dos Santos, Linaldo Cardoso da Costa e Lóis Dathan Gatinho Costa.

Conforme narrado pelo impetrante, verifica-se que: a) Os corréus Linaldo e Rhuan, processados na Operação Pombo I, e o corréu Lóis, processado na Operação Pombo II, foram denunciados pelos mesmos tipos penais imputados ao paciente; b) O paciente foi condenado em 17/06/2025, reproduzindo-se integralmente os fundamentos da manutenção da prisão preventiva de Linaldo, Rhuan e Lóis; c) A Seção de Direito Penal desse E. Tribunal, no julgamento do HC nº 0820835-72.2024.8.14.0000 revogou a prisão preventiva de Linaldo Cardoso da Costa, reconhecendo a ausência de fundamentação concreta para manutenção da custódia cautelar após a condenação. d) A Eminente Relatora do HC nº 0826258-76.2025.8.14.0000, ao proceder à análise preliminar, verificou a presença de ilegalidade apta a ensejar a concessão da medida liminar, determinando a revogação da custódia preventiva do paciente Rhuan Siqueira dos Santos, o qual se encontra em situação fático-processual idêntica à do paciente Lóis.

A Desembargadora Eva do Amaral Coelho, ao conceder a ordem no HC nº 0820835-72.2024.8.14.0000, fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"Dessa feita, entendo que não restou evidenciada a necessidade do encarceramento cautelar do demandante no provimento jurisdicional condenatório. Igualmente, a regra constitucional é que os indivíduos fiquem em liberdade até que sobre eles recaia sentença condenatória transitada em julgado. Para que o direito individual acima mencionado seja afastado, faz-se necessária a existência de um quadro fático apto a demonstrar que a custódia (processual) do indivíduo é imprescindível e inadiável. (Processo nº 0812524-53.2024.8.14.0401, ID 31958533) (Grifos nossos).

Tal fundamentação possui caráter eminentemente objetivo, aplicando-se a interpretação constitucional do instituto da prisão preventiva à luz do princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) e da necessidade de fundamentação concreta e idônea para manutenção da custódia cautelar (CF, art. 5º, LXI; CPP, art. 312).

O fundamento da decisão que revogou a prisão preventiva de Linaldo Cardoso da Costa não possui caráter exclusivamente pessoal, mas sim caráter objetivo, aplicável a todos os corréus que se encontrem em situação processual idêntica.

No caso concreto, verifica-se manifesto constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, por violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da presunção de inocência.

Com efeito, se a sentença condenatória do paciente reproduziu integralmente os fundamentos da sentença condenatória de Linaldo Cardoso da Costa, Rhuan Siqueira dos Santos e Lóis Dathan Gatinho Costa, quanto à manutenção da prisão preventiva, e se esse Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do HC nº 0820835- 72.2024.8.14.0000, revogou a prisão preventiva de Linaldo por ausência de fundamentação concreta, é imperioso reconhecer que a prisão preventiva do paciente padece do mesmo vício, devendo ser igualmente revogada.

Manter preso o paciente, enquanto os corréus Linaldo, Rhuan e Lóis, nas mesmas condições processuais e com base nos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos, encontram-se em liberdade, configura tratamento desigual injustificado, em violação frontal ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput).

Ademais, decisões contraditórias sobre situações idênticas comprometem a credibilidade e legitimidade do Poder Judiciário, violando o princípio da segurança jurídica, cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º).

Importante destacar que a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal no presente caso não significa que a prisão seria inadequada ao paciente, dadas as fundamentações aquando da decretação da prisão preventiva. O que se leva em conta aqui é a similitude de decisões, justificando, pois, a concessão da ordem.

(...)”Id. 34450813

Assim, caracterizado o constrangimento ilegal, a ordem há de ser concedida para confirmar a liminar e assegurar ao paciente o direito de responder em liberdade, sem prejuízo da imposição, pelo Juízo de origem, se entender necessária e adequadamente fundamentada, de medidas cautelares diversas da prisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus,
e, no mérito,
CONCEDO
a ordem em favor do paciente já qualificado para confirmar a liminar, reconhecendo-lhe o direito de responder ao feito em liberdade
.

É como

voto.

À Secretaria para as medidas cabíveis.

Belém,

de

de 2026.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 23/06/2026